Tribunal: CARF
Processo: 13855.721486/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721486/2014-18
ACÓRDÃO
2402-013.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MÁRCIO ANTÔNIO RODRIGUES BRAGHETTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
RETIFICAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL RURAL. ERRO DE FATO.
POSSIBILIDADE.
DITR.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte,
nos termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Apresentada
documentação comprobatória viabiliza a análise do direito vindicado.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
–
ADA.
PRESCINBILIDADE.
EMISSÃO
POSTERIOR AO PRAZO DE SEIS MESES DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À ANÁLISE.
O Ato Declaratório Ambiental – ADA possui natureza meramente
declaratória,
não
constituindo
requisito
indispensável
para
o
reconhecimento das áreas ecologicamente protegidas para fins de
apuração do ITR. Assim irrelevante a alegação de intempestividade do ADA,
ainda que expedido em período posterior a seis meses da entrega da
declaração, porquanto tal circunstância não restringe nem impede a
análise da efetiva caracterização da Área de Preservação Permanente –
APP e da Área de Reserva Legal – ARL.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins
de estabelecimento do valor do imóvel.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721486/2014-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, a fim de que sejam consideradas a ARL na dimensão
de 239,13ha e a APP correspondente à 48,57ha, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal por meio do qual foi constituído crédito tributário
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), referente ao exercício de 2010, do
imóvel rural denominado “Fazenda Santa Marina”. A autuação decorreu: (i) da glosa da área
ocupada com produtos vegetais, bem como (ii) do arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN),
conforme Sistema de Preços de Terra (SIPT).
Para melhor elucidação da controvérsia, reproduz-se abaixo tabela comparativa
contendo as áreas declaradas pelo contribuinte e aquelas consideradas pela d. Fiscalização, bem
como os respectivos valores do Valor da Terra Nua (VTN) utilizados para fins de constituição do
crédito tributário.
Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)

De
clarado
Apurado
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721486/2014-18
3
01. Área Total do Imóvel
1.0
04,3
1.004,3
02.
Área
de
Preservação
Permanente
0,0
0,0
03. Área de Reserva Legal
0,0
0,0
04. Área de Reserva Particular
do Patrimônio Natural
0,0
0,0
05.
Áreas
de
Interesse
Ecológico
0,0
0,0
06. Área de Servidão Florestal
ou Ambiental
0,0
970,4
07. Área Coberta por Floresta
Nativa
0,0
0,0
08.
Área
Alegada
de
Reservatório
de
Usinas
Hidrelétricas Autorizada pelo
Poder Público
0,0
0,0
09. Área Tributável (01 – 02 –
03 – 04 – 05 – 06 – 07 - -08)
1.0
04,3
1.004,3
10.
Área
Ocupada
com
Benfeitorias
Úteis
e
Necessárias
Destinadas
à
Atividade Rural
28,
0
28,0
11. Área Aproveitável (09 –
10)
97
6,3
976,3
Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (ha)

Declarado
Apurado
12. Área de Produtos
Vegetais
581,4
505,5
13. Área em Descanso
0,0
0,0
14.
Área
com
Reflorestamento
2,5
2,5
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721486/2014-18
4
(Essências Exóticas ou
Nativas)
15. Área de Pastagem
252,0
252,0
16. Área de Exploração
Extrativa
0,0
0,0
17. Área de Atividade
Granjeira ou Aqüícola
0,0
0,0
18. Área de Frustração
de Safra ou Destruição
de
Pastagem
por
Calamidade Pública
0,0
0,0
19. Área utilizada pela
Atividade Rural (12 + ...
+ 18)
835,9
760,0
20. Grau de Utilização
do Solo (19/11)*100
85,7
77,9
Cálculo do Valor da Terra Nua (R$)
21.
Valor
Total
do
Imóvel
10.375.000,00
15.183.915,17
22.
Valor
das
benfeitorias
3.360.390,00
3.360.390,00
23. Valor das Culturas,
Pastagem Cultivadas e
Melhoradas e Florestas
Plantadas
3.523.528,00
3.523.528,00
24. Valor da Terra Nua
(21 – 22 – 23)
3.491.082,00
8.299.997,17
Pois bem. No que concerne à área ocupada com plantação de produtos vegetais,
glosada (ARL), no curso da fiscalização foi apresentado Contrato de Parceria Agrícola, mas que
comprovou a ocupação do imóvel rural em 505,5ha. Assim restou glosada a diferença de 75,9ha, o
que impactou no Grau de Utilização da Terra (GU), acrescendo a alíquota do ITR de 0,30% para
1,60%.
Ainda, sob a alegação de que o Recorrente não teria comprovado o VTN declarado,
por meio de laudo de avaliação emitido por Engenheiro Autônomo ou Florestal, obedecendo aos
critérios estabelecidos na NBR 14.653, da ABNT, com grau de fundamentação e previsão II, com
anotação de responsabilidade técnica – ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721486/2014-18
5
pesquisa identificados e planilhas de cálculo preferencialmente pelo método comparativo direto
de todos de mercado, entendeu a d. Fiscalização pelo arbitramento, nos termos do art. 14, da Lei
no 9.393/96.
Devidamente intimado, interpôs o Recorrente Impugnação, alegando que (i) as
áreas de produtos vegetais teriam sido efetivamente comprovadas, não só pelo Contrato de
Parceria Rural – que foi acolhido pela d. Fiscalização – mas também mediante a apresentação de
notas fiscais de produção e venda de cana-de-açúcar, que restaram desconsideradas; bem como
que (ii) deveria ser prestigiado o VTN por ele declarado,
Ainda, alegou o Recorrente que referido imóvel possuiria Área de Reserva Legal
(ARL) e Área de Preservação Permanente (APP) que, embora não constantes em sua declaração,
deveriam ser consideradas, excluindo-as da área tributável.
Remetidos os autos para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, foi
proferido o Acórdão no 03-074.338, que julgou improcedente a Impugnação. Quanto à
consideração das áreas de interesse ecológico – notadamente de ARL e APP – deixou de
considerá-las em razão do Recorrente ter apresentado o Ato Declaratório Ambiental – ADA, em
prazo superior aos 6 meses da entrega da DITR.
No que tange à glosa da área de 75,9ha, entendeu que as notas fiscais de produção
e venda de cana-de-açúcar já haviam sido consideradas pela d. Fiscalização, e que deveriam ter
sido trazidos aos autos demais documentos que dessem suporte a alegação de que as notas fiscais
apresentadas seriam referentes à produção além do Contrato de Parceria.
Quanto ao VTN arbitrado, embora tenha sido apresentado laudo técnico, não tendo
havido capítulo acerca da avaliação do imóvel rural, deve ser considerado o art. 14, da Lei no
9.393/96, que considera os valores constantes do Sistema de Preços de Terra (SIPT).
Inconformado, interpôs o Recorrente Recurso Voluntário, o qual passo a análise.
É a relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Dele, pois conheço e passo a sua análise.
ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO – ARL E APP
Conforme já tive a oportunidade de me manifestar, comprovando-se erro de fato
nas declarações dos contribuintes, deve-se proceder a sua análise, com vistas, se for o caso, à
revisão da área total do imóvel rural ou de sua composição, conforme já manifestado inclusive por
esta Turma. Senão, vejamos:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721486/2014-18
6
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. REVISÃO DE OFÍCIO DA ÁREA TOTAL.
VERDADE MATERIAL.
A apresentação da documentação comprobatória necessária para fundamentar a
Declaração de ITR enseja revisão de ofício da área total do imóvel informada
quando comprovada a hipótese de erro de fato. Documentos hábeis trazidos aos
autos, nos termos da legislação pertinente, mesmo em fase recursal, adequa a
exigência tributária à realidade fática do imóvel. (...)”
(Acórdão no 2202-005.370)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da
fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao
processo.
DITR. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à comprovação do
direito alegado. Não apresentada documentação comprobatória ou apresentada de forma
insatisfatória, inviabiliza a análise do direito vindicado.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do
valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.”
(Acórdão no 2402-011.430)
Esse foi o entendimento externado pelo V. Acórdão, mas que deixou de considerar
as Áreas de Reserva Legal (ARL) de Preservação Permanente (APP), sob a alegação de que não
teria sido apresentado o Ato Declaratório Ambiental – ADA no prazo exigido para tanto.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721486/2014-18
7
Em que se pese a fundamentação do Acórdão recorrido, entendo que deve ser
afastada, por conflitar com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça1 - já reconhecida,
inclusive, pela própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme Parecer PGF/CRJ no
1329/2016 –, segundo a qual o ADA não constitui requisito essencial para o reconhecimento de
áreas de interesse ecológico, a fim de viabilizar a isenção do ITR sobre tais áreas.
Pois bem. Se é prescindível a apresentação do ADA para a comprovação de áreas de
interesse ecológico – notadamente APP e ARL – maior impropriedade seria manter a glosa em
razão da apresentação de tal documento, sob o fundamento de que sua expedição ocorreu em
período posterior a seis meses da entrega da declaração do ITR.
Noutros termos, o Ato Declaratório Ambiental – ADA possui natureza meramente
declaratória, não constituindo requisito indispensável para o reconhecimento das áreas
ecologicamente protegidas para fins de apuração do ITR. Assim irrelevante a alegação de
intempestividade do ADA, ainda que expedido em período posterior a seis meses da entrega da
declaração, porquanto tal circunstância não restringe nem impede a análise da efetiva
caracterização da ARL e da APP.
Não obstante, o acolhimento do pleito formulado pelo Recorrente, quanto à
consideração das referidas áreas para fins de apuração do tributo devido, depende da análise de
outros requisitos.
Especificamente no tocante a área de reserva legal, se, por um outro lado, o C.
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento quanto à prescindibilidade do ADA, por
outro, firmou posição pela necessidade da averbação de tal área na matrícula do imóvel para a
fruição da isenção do ITR. Vejamos:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR.
ISENÇÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO.
NECESSIDADE.
1."Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n.
2
- STJ).
2. "A isenção de ITR, garantida às áreas de reserva legal, depende, para sua
eficácia, do ato de averbação na matrícula do imóvel, no Registro Imobiliário
competente, porquanto tal formalidade revela natureza constitutiva, e não
apenas declaratória."(AgRg no REsp 1.450.992/SC, rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/2016).
3. Agravo interno desprovido.”

1 AgRg no 1.429.841, REsp 1668718 dentre inúmeros outros.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721486/2014-18
8
(AgInt no REsp no 1.469.929/PR – 1a Turma - Ministro Relator Gurgel de Faria –
Dje 08/09/2021)
Em razão de tal posicionamento, a PGFN emitiu o Parecer PGF/CRJ no 1329/2016,
no mesmo sentido:
“1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade
de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção
fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção
do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp
1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a
prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).”
No caso vertente, verifica-se que às fls. 100/101 dos autos, foi firmado “Termo de
Responsabilidade de Preservação de Reserva Legal, da área de 239,13ha, com a Secretaria do
Meio Ambiente, o que já confere a constituição de tal área no referido imóvel rural. Ainda, a
prenotação na matrícula 3.853, perante o 1o Cartório de Registro de Imóveis de Franca-SP, se deu
em 2007, sendo certo os efeitos retroativos do registro à referida data, ou seja, antes do fato
gerador sob análise.
Saliente-se, ainda, que embora dispensável o ADA para fins de fruição da isenção de
tal área, este foi apresentado, ratificando, mais uma vez, a existência da referida Área de Reserva
Legal no imóvel rural “Fazenda Santa Marina”.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721486/2014-18
9
Assim, diante dos documentos que instruíram as defesas apresentadas, entendo
pela retificação do erro de fato, a fim de que seja considerada a ARL, na dimensão de 239,13, para
fins de cálculo do ITR do exercício autuado, sob exame, em conformidade com o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e acatado pela PGFN.
No que tange à Área de Preservação Permanente – APP, não há a exigência de
averbação na matrícula do imóvel – uma vez que a restrição ao uso dessas áreas decorre
diretamente da lei, não sendo necessária a averbação para lhe conferir publicidade. No caso
vertente, incumbia ao Recorrente comprovar a existência das áreas de interesse ecológico por
todos os meios legais, bem como moralmente legítimos.
Pois bem, referida área restou comprovada pelo próprio Ato Declaratório Ambiental
- ADA, o qual deixou de ser considerado pela decisão recorrida sob o fundamento de sua suposta
apresentação intempestiva, circunstância que, conforme já demonstrado, deve ser afastada.
Ademais, foi apresentado laudo técnico no qual consta a delimitação da referida
área, bem como a Declaração de Limites de Gleba de Reserva Florestal apresentados por
Engenheiro Agrônomo, devidamente habilitado, acompanhados da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART.
Nestes termos, afastando-se a glosa da área de APP fundada na intempestividade
do ADA, e sendo, ademais, incontroversa a prescindibilidade desse documento para o
reconhecimento da área protegida, dou provimento ao Recurso Voluntário do Recorrente, para
que, no cálculo do ITR seja considerada a referida área por ele requerida, correspondente a
48,57ha.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
Conforme consta dos fatos narrados, em sede de fiscalização, o Recorrente
apresentou Contrato de Parceria Agrícola e notas fiscais de produção e venda de cana-de-açúcar,
que levou a d. Fiscalização a reconhecer a área de 505,5ha ocupada com produtos vegetais. Assim
restou glosada a diferença de 75,9ha, o que impactou no Grau de Utilização da Terra (GU),
acrescendo a alíquota do ITR de 0,30% para 1,60%.
Desde sua Impugnação vem o Recorrente alegando que restou considerado apenas
o Contrato de Parceria Agrícola e se tivessem sido analisada as notas fiscais apresentadas, não
haveria qualquer glosa da área assim lançada em sua DITR. Ao contrário, se apuraria inclusive
dimensão mais extensa ocupada por produtos vegetais.
Ainda, pleiteou a consideração da área apurada pelo laudo técnico, que teria
analisada toda a documentação a amparar a área declarada como ocupada por produtos vegetais.
Em que pese a argumentação tecida desde Impugnação, mantenho a glosa da área
de 75,9ha, utilizando como razão de decidir o entendimento do Acórdão da recorrida:
Da Área de Produtos Vegetais
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721486/2014-18
10
Quanto à glosa parcial da área de produtos vegetais, que foi reduzida de 581,4 ha
para 505,65 ha, realizada pela fiscalização, o contribuinte requer o
restabelecimento da área de 75,9 ha, alegando que teria deixado de demonstrar à
Autoridade Fiscal os documentos comprobatórios de que também ele teria
plantação de cana-de-açúcar, e não só a produção relativa aos contratos de
parceria, realizada pelos parceiros.
Para a comprovação da área de produtos vegetais declarada na DITR/2010, além
de laudo técnico, elaborado por profissional habilitado e acompanhado de ART,
seria necessária a apresentação de documentos referentes à área plantada no
período de 01/01/2009 a 31/12/2009, que dessem subsídio às informações
constantes daquele documento, tais como: notas fiscais do produtor; notas fiscais
de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto);
contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que fundamentassem a
existência dessa área.
Na fase de intimação, foram apresentados os Contratos de Parceria de fls. 62/65 e
66/70, que, juntos, tinham como objeto o arrendamento de uma área de
aproximadamente 505,5 ha para plantação de cana-de-açúcar, área esta
considerada pela fiscalização para a DITR/2010. Ressalte-se que a Autoridade
Fiscal quando descreveu, às fls. 05, o acatamento parcial da área de produtos
vegetais declarada, afirmou que estaria considerando, para esse procedimento, os
Contratos de Parceria supracitados e as notas fiscais de venda de cana-de-açúcar,
constantes das fls. 71/85.
Nesta fase, o contribuinte alega que, além dos parceiros retromencionados,
também cultiva cana-de-açúcar, e que essa afirmação poderia ser comprovada
por meio de notas fiscais de venda desse produto, emitidas em seu nome.
Pois bem, a partir da afirmação do contribuinte, foram examinadas as notas fiscais
de fls. 71/85 (a totalidade delas comprovou a venda de 8.379,47 toneladas), com
o fim de dimensionar a área que aquele produto ocupara.
A avaliação da área necessária para a produção e dimensionamento da área
utilizada com produtos vegetais tem como referência a Instrução Normativa no
11/2003 do INCRA, que estabelece diretrizes para fixação do Módulo Fiscal de
cada Município de que trata o Decreto no 84.685/1980, bem como os
procedimentos para cálculo do Grau de Utilização da Terra (GUT) e Grau de
Eficiência na Exploração (GEE), observadas as disposições constantes da Lei no
8.629/1993. Essa Instrução Normativa traz, em anexo, os Índices de Rendimentos
para Produtos Agrícolas por região do país, identificando os Rendimentos por
Hectare utilizados no cálculo da área plantada.
O citado critério considera como produtiva a área na qual haja produção mínima
de 50 toneladas de cana-de-açúcar por hectare, assim, é possível concluir que, no
ano 2009 (exercício 2010), a área comprovada, com as citadas notas fiscais,
utilizada na produção de cana-de-açúcar foi de 167,6 ha (8.379,47 t/50), segundo
esse critério de produtividade, essa seria a área de produtos vegetais comprovada
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721486/2014-18
11
para o imóvel. Tem-se, entretanto, que a Autoridade Fiscal já utilizou esses
documentos para subsidiar os Contratos de Parceria de fls. 62/65 e 66/70, que,
juntos, teriam como objeto o arrendamento de uma área de aproximadamente
505,5 ha.
Assim, se considerado que não foram apresentados documentos fiscais que
comprovassem a venda de cana-de-açúcar em nome de um dos arrendatários,
que, junto com as notas fiscais de fls. 71/85 (notas fiscais em nome do
requerente), resultasse em uma de dimensão superior a 505,5 ha, já acatada pela
fiscalização, não há como considerar o pedido do impugnante de que seja aceita a
área de 79,9 ha como sendo referente à produção própria de cana-de-açúcar,
visto que a área de 167,6 ha, resultante das notas fiscais de fls. 71/85, já estaria
inserida na área acatada pela fiscalização, de 505,5 ha.
Pois bem, consta das fls. 105/109 o Laudo Ambiental Cobertura Vegetal,
acompanhado pela ART de fls. 111/113, onde, especificamente às fls. 108, é
apresentado um quadro que indica que o imóvel teria uma área de 500,0 ha
cultivada com cana-de-açúcar e 146,1 ha ocupada com cereais (milho e soja), que
juntas resultariam em uma área de 646,1 ha. Entretanto, este Laudo, por si só,
não é suficientemente hábil para comprovar a dimensão dessas áreas, haja vista a
necessidade de suporte documental para tais informações, como exigido no
Termo de Intimação Fiscal.
Dessa forma, não trazidos aos autos os documentos fiscais, em nome dos
arrendatários, que, juntamente com as notas de fls. 71/85, pudessem comprovar
que, de fato, existiria uma área de 581,4 ha, conforme declarado na DITR/2010,
permanece a glosa parcial efetuada pela fiscalização, que acatou a área de
produtos vegetais de 505,5 ha.”
Assim, quanto a tal ponto, nego provimento ao Recurso Voluntário do Recorrente
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Conforme acima narrado, a autuação fiscal também arbitrou o VTN com base no
SIPT – Sistema de Preços de Terra, informado pela Prefeitura Municipal de Restinga, para o
exercício de 2010.
Embora o arbitramento do VTN com base no SIPT tenha previsão legal (art. 14, da
Lei no 9.393/96), a sua aplicação é apenas cabível quando o contribuinte é intimado para a
apresentação de elementos para a comprovação do valor por ele declarado e deixa de fazê-lo, ou
quando as provas apresentadas não são suficientes para tanto.
Cite-se, a propósito, tal dispositivo:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou DIAT, bem como a subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721486/2014-18
12
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observação os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.”
Conforme nova redação conferida ao art. 12, § 1o, inciso II, da Lei no 8.629/93, o
preço atual do mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais,
matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, deve considerar a sua aptidão agrícola.
Concatenando tais dispositivos, verifica-se que é plausível o arbitramento do VTN,
caso o contribuinte não consiga demonstrar a legitimidade do valor por ele atribuído em sua
declaração, mas o valor a ser arbitrado deve constar em sistema instituído pela Secretaria da
Receita Federal, cujo parâmetro para sua fixação deve considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Inclusive, este é o posicionamento deste Conselho, conforme se verifica das
decisões abaixo transcritas:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN
DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido
laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele
declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e
incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado.”
(Acórdão no 2301-007.339 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária)
Pois bem. No caso sob análise, não tendo o Recorrente apresentado laudo de
avaliação comprovando o valor por ele declarado em sua DITR, legítimo é o arbitramento,
conforme SIPT, desde alimentado com o valor médio da propriedade. Na hipótese, verifica-se que
o SIPT foi devidamente alimentado. Vejamos:
VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA
EXERCÍCIO: 2010

UF: SP
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721486/2014-18
13
NOME DO MUNICÍPIO: RESTINGA
ORIGEM INFORMAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
VTN DITR: 4.593,49
APTIDÃO AGRÍCOLA

VTN MÉDIO/HÁ
PASTAGEM/PECUÁRIA

12.396,69
CULTURA/LAVOURA

16.538,93
CULTURA/LAVOURA

20.661,16
CAMPOS

8.264,46
TERRA DE CAMPO OU REFLORESTAMENTO
r$ 8.264,46
Tendo sido observado o critério exigido por lei, legítimo o arbitramento do VTN pela
d. Fiscalização, do que nego provimento ao Recurso Voluntário do Recorrente nesta parte.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário do Recorrente,
para o fim de acolher o pleito formulado no tocante à consideração das áreas de interesse
ecológico – notadamente APP e ARL.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 172
DF CARF MF
Original